Tribunal: TJDFT
Processo: 0726161-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Órgão CÂMARA CRIMINAL Processo 0726161-34.2023.8.07.0000 RevCrim Requerente ROGER SALIBA Requerido MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de petição do requerente, constante do ID 49240498, em que requer “prosseguimento do feito”, após juntada de peças processuais. Ocorre, entretanto, que já foi proferida decisão negando seguimento à inicial (ID 49035503), inclusive com intimação da d. Procuradoria de Justiça (ID 49059679). Isto posto, nada a prover. Intimem-se e arquivem-se, com as cautelas de praxe. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator